Tribunal: TJDFT
Processo: 0013276-25.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013276-25.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILEUZA NUNES DE ARAUJO, EDILIA THEREZA BARBOSA CUNDARI, EDILMA OLIVEIRA DOS SANTOS, EDIVARD JOSE DA SILVA, EDMILSON MOREIRA GUEDES, EDNA DOS SANTOS DINIZ, EDNA PEREIRA DE SOUZA SANTOS, EDUARDO CARVALHO LOPES, EDUARDO SILVA JUNIOR, EDVALDINA MIRANDA NEPOMUCENO, EDVALDO LEANDRO DA SILVA, EFIGENIA RAMOS URCINO, ELIETE DA SILVA CABRAL, ELINETE PINHEIRO DE MENEZES, ELITE TAVARES PINTO, ELIZABETE GOMES DA SILVA SANTOS, ELIZEU BATISTA DE SANTANA, ELNA MARIA FREITAS DE ARAUJO, ELPIDIO SOARES FERREIRA, EMILIA PINTO DA CUNHA, ENEZILA MASCARENHAS ANDRADE, EDNA GOMES SOARES, ELEUZA RABELO DAS NEVES, ELIANA OLIVEIRA TAVARES, ELIZABETH TIBERIO DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome das credoras, cujo benefício da preferência constitucional foi regularmente deferido nos IDs 11654148 e 24360686. Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (ID 27134929 e 27134930) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido às credoras EDNA PEREIRA DE SOUSA(CPF 183.093.641-72) e ELNA MARIA DE FREITAS ARAUJO (CPF 138.727.103-20), pauta do dia 15 de julho de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intimem-se as credoras às credoras EDNA PEREIRA DE SOUSA e ELNA MARIA DE FREITAS ARAUJO por WhatsApp ou ligação telefônica nos números de contato indicados respectivamente nos IDs 14682510 e 11595431 para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação às credoras EDNA PEREIRA DE SOUSA e ELNA MARIA DE FREITAS ARAUJO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome das credoras EDNA PEREIRA DE SOUSA (CPF 183.093.641-72) e ELNA MARIA DE FREITAS ARAUJO (CPF 138.727.103-20) da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac